Tribunal: STF
Processo: ADI 369
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-04
Data de publicação: 1990-10-04

Ementa:
Ação    direta    de    inconstitucionalidade.
Aposentadoria voluntaria que se alega violar o disposto no artigo 40,
III, da Constituição Federal. Pedido de liminar.
                       - Ocorrencia, no caso, da relevância  jurídica
do pedido e da conveniencia da suspensão requerida.
                       Liminar deferida para suspender a eficacia  do
artigo 14 do Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitorias  da
Constituição do Estado do Espirito Santo.